Tribunal: TJBA
Processo: 8162711-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8162711-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ACUSADO CONDENADO PELO CRIME
DO
ART. 33, DA LEI 11.343/06, E ABSOLVIDO DO CRIME DO ART. 1
4
, DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL. PROVA OBTIDA EM ATO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL
POR
ABORDAGEM POLICIAL/BUSCA DOMICILIAR
INDEVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA A
PTA A
ENSEJAR A ABORDAGEM E A BUSCA DOMICILIAR.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. VERSÃO DO RÉU QUE SE MOSTRA ISOLADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO
§4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
AÇÃO PENAL EM CURSO
QUE NÃO PODE SER USAD
A

COMO PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTO PLEITEANDO A REFORMA D
O CAPÍTULO
DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO
DO CRIME DO
ART. 1
4
, DA LEI 10.826/03.
CABIMENTO
. JUÍZO PRIMEVO QUE INDICOU A NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES. ENTENDIMENTO NÃO ACOLHIDO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OS CRIMES DO ART. 12, 14 E 16, DA LEI 10.826/03, SÃO DE PERIGO ABSTRATO E TUTELAM A PAZ E
A
SEGURANÇA PÚBLICAS E NÃO A INCOLUMIDADE FÍSICA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.

1. O exame médico pericial demonstrou a ocorrência de apenas uma equimose violácea (rompimento de vaso sanguíneo superficial) na região escapular, sem outros sinais corporais aferíveis pelo perito, o que não condiz com a narrativa do réu, que afirma ter sido torturado.
In casu
, não existem provas robustas capazes de sustentar a nulidade levantada, não sendo possível concluir-se, com certeza, acerca das imputações arguidas. A singela alegação de ter sofrido violência policial, desacompanhada de subsídios confiáveis, como no caso em espécie, não tem o condão de macular a prova produzida. Preliminar rejeitada.

2. O que se observa da prova produzida é que a ronda policial ocorreu em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e foi motivada em razão do alto confronto que estava ocorrendo naquela semana entre facções rivais, sendo que, ao avistar a viatura, o apelante empreendeu fuga, o que, naquele contexto, representou fundada suspeita da prática de atos ilícitos. Desse modo, verifica-se que a abordagem foi embasada em justa causa, o que afasta a alegação de nulidade da busca pessoal. Por outro lado, o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
In casu
, mostra-se presente a justa causa, consubstanciada em elementos que confirmam a situação de flagrante delito já que o réu foi flagrado, ainda na rua, na posse de entorpecentes, o que ensejou a busca domiciliar. Preliminar rejeitada.

3. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei 10.826/03. O depoimento de policiais militares é válido para subsidiar eventual condenação, desde que não existam razões que maculem as respectivas inquirições e que sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da expressiva quantidade de drogas encontrada, o que é fundamento suficiente para a exasperação, nos termos do artigo 42 da lei 11343/2006, motivo pelo qual não ha que falar-se em reforma, neste ponto. Deve, no entanto, ser reconhecida a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu não é reincidente, não possui maus antecedentes e não integra organização criminosa. O benefício ou privilégio em análise é direcionado para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, muitas vezes para sustentar seu próprio vício, e não ao traficante contumaz, que exerce, com habitualidade, a atividade ilícita. Desse modo, a existência de ação penal por crime diverso do tráfico não denota a dedicação do agente ao tráfico a inviabilizar a concessão do benefício. Saliente-se, ainda, que, Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8162711-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E
LUCIANO SILVA MOTA
e como apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E
LUCIANO SILVA MOTA
.

Acordam os desembargadores componentes da primeira turma julgadora da segunda câmara criminal do tribunal de justiça do estado da bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos
e, no mérito,
julgar

PROVIDO
o recurso d
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
PROVIDO EM PARTE
o recurso de
LUCIANO SILVA MOTA,
nos termos alinhados pelo Relator.